Tribunal: TJSP
Processo: 2178901-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 - Exceção de Pré-Executividade - Alegada concessão de isenção dos débitos fiscais até o exercício de 2019 - Ausência, nos autos, de prova suficiente a abalar a presunção de legalidade do ato administrativo - Necessidade de dilação probatória, inviável na estreita via excepcional - Matéria que deve ser dirimida em sede de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 - Exceção de Pré-Executividade - Alegada concessão de isenção dos débitos fiscais até o exercício de 2019 - Ausência, nos autos, de prova suficiente a abalar a presunção de legalidade do ato administrativo - Necessidade de dilação probatória, inviável na estreita via excepcional - Matéria que deve ser dirimida em sede de embargos à execução - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178901-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante VENTURA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., é agravado MUNICIPIO DE
LINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178901-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 20056
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2178901-58.2020.8.26.0000
Agravante: VENTURA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Agravado: MUNICÍPIO DE LINS
Interessado: JOSÉ ROBERTO DA SILVA TORRES
FORO DE LINS
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
Exercícios de 2014 a 2017 - Exceção de Pré-
Executividade - Alegada concessão de isenção dos débitos
fiscais até o exercício de 2019 - Ausência, nos autos, de prova
suficiente a abalar a presunção de legalidade do ato
administrativo - Necessidade de dilação probatória, inviável na
estreita via excepcional - Matéria que deve ser dirimida em
sede de embargos à execução - Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão de fls. 75/76, que nos autos da execução fiscal para cobrança
de IPTU dos exercícios de 2014 a 2017, rejeitou a exceção de pré-
executividade
oposta
por

VENTURA
CONSTRUÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
Em suas razões, sustenta a agravante que a
certidão de dívida ativa não constitui instrumento hábil à transmissão da posse
ou propriedade do imóvel, de sorte que competiria à recorrida ter carreado aos
autos documentos capazes de afastar a isenção comprovadamente deferida à
recorrente. Aduz que o Município olvidou rechaçar os argumentos deduzidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178901-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
na via de exceção, fazendo presumir-se como verdadeiros os fatos articulados.
Pugna pela reforma da decisão, julgando-se extinta a execução.
O agravo foi processado com o indeferimento
da tutela recursal pretendida (fls.58/59).
O agravado não apresentou contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se infere do instrumento, na exceção
de pré-executividade, a agravante afirma a inexigibilidade dos débitos
consubstanciados nos títulos executivos que embasam a presente exação,
diante da isenção tributária concedida pelo próprio Município em âmbito
administrativo.
A r. decisão agravada rejeitou o incidente
processual (fls.75/76), sob o fundamento de que: “(...) A matéria arguível na
exceção de pré-executividade sofre limitações. As condições da ação e os
pressupostos da execução devem constituir, na arguição, matéria
exclusivamente de direito ou, se de fato, demonstrada mediante prova pré-
constituída, absolutamente idônea e insuscetível de discussão, porquanto o
processo de execução, que não é de conhecimento, não admite produção de
prova, pois caso admitido fosse, no dizer de Marcelo Lima Guerra,
"transformaria, em completa contradição com o próprio sistema processual,
processo de execução em processo de conhecimento" (Cf. in Execução
Forçada, p. 153).A excipiente alega que a isenção seria concedida até 2019,
mas deixou de informar na exceção que o benefício cessaria com a venda do
imóvel: "Anotação no cadastro quanto a isenção de impostos e taxas até 2019,
entretanto, havendo transferência de posse/propriedade à qualquer título
cessará o benefício fiscal" (fl. 52). Consta na CDA a existência de
compromissário, demonstrado que o imóvel teve alteração na sua posse,
motivo pelo qual ficaria cessada a isenção Além disso, a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178901-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
benefício está sendo questionada na Ação Civil Pública no
1500594-46.2020.8.26.0322 (informação retirada das execuções fiscais sob os
nos 1501376-24.2018, 1501390-08.2018 e 1500594-46.2020). Portanto, pela
complexidade dos temas, não há como analisar as matérias trazidas em sede
de exceção. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade”.
Com efeito, o Código de Processo Civil não
trata das exceções, mas a doutrina (v.g. Araken de Assis - Manual do
Processo de Execução, vol. I, pág. 344; Humberto Theodoro Jr - Curso de
Direito Processual Civil - vol. II, pág. 864; Carlos Renato A. Ferreira - Exceção
de Pré-executividade - RT 657/245; e/o) e a jurisprudência (v.g. RT 671/187;
RSTJ 40/447) admitem o oferecimento da chamada exceção de préexecutividade.
São, pois, arguíveis pelo executado, por meio
da dita exceção, as matérias de ordem pública cognoscíveis pelo magistrado
em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, cuja apreciação até mesmo
independeria da alegação da parte.
Portanto, como adrede mencionado, para seu
acolhimento, é preciso que o fato em que se baseia a alegação seja
incontestável, comprovado de plano, sem maior dilação probatória, tudo para
que não se transforme o processo de execução em de conhecimento.
No caso dos autos, a matéria deduzida pela via
de excepcional implica aprofundamento da cognição e eventual dilação
probatória, mormente em relação a isenção concedida á agravante.
Dessa forma, neste estrito âmbito de cognição,
a documentação carreada é insuficiente para ilidir a presunção de legalidade
do ato impugnado, devendo a matéria ser discutida em sede de embargos à
execução, após a garantia do juízo, considerada suficiente pelo presidente do
processo, nos termos do artigo 16 da Lei no 6.830/80.
Demais disso, como bem observou o MM.
Juízo a quo, a concessão do benefício é objeto de apreciação na Ação Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178901-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Pública no 1500594-46.2020.8.26.0322, de sorte que não se vislumbram
elementos suficientes a abalar o ato administrativo ora impugnado.
Por tais fundamentos, fica mantida a decisão
agravada.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
Relator